Tribunal: TJBA
Processo: 8001112-83.2017.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001112-83.2017.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:

APELADO: VINICIUS ANTONIO ABREU PIRES

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS. AGENTE POLÍTICO EQUIPARADO AOS SERVIDORES EFETIVOS(STJ - REsp: 1479181 GO 2014/0224498-8). EXEGESE DO TEMA 484 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E RE 650.898 DO RIO GRANDE DO SUL QUE RESTRINGE A EXIGÊNCIA DE LEI LOCAL ESPECÍFICA APENAS AOS AGENTES POLÍTICOS DETENTORES DE MANDATO ELETIVO COMO PREFEITOS E VEREADORES NÃO ALCANCANDO OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS EQUIPARADOS AOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS. DIREITOS SOCIAIS ASSEGURADOS CONSTITUCIONALMENTE. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E QUITAÇÃO REGULAR POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCUSA COM BASE EM OMISSÃO LEGISLATIVA DO PRÓPRIO ENTE DEVEDOR. INVOCAÇÃO DE LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E CRISE FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA. INOPONIBILIDADE AOS DIREITOS REMUNERATÓRIOS MÍNIMOS E INDISPONÍVEIS DO TRABALHADOR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO JÁ ASSENTADO EM SÚMULA E PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA CONSTITUCIONAL E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DIRETA E EFICÁCIA IMEDIATA DAS NORMAS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM JUÍZO CONFORME REGRAS PROCESSUAIS. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO NÃO CONFIGURADO EM RAZÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO SER INFERIOR A CEM SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL CONFORME REGRAMENTO PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS.. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Reexame Necessário e de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rio de Contas em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, que julgou totalmente procedente o pedido formulado na Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Vinícius Antônio Abreu Pires.

O autor alegou ter exercido ininterruptamente o cargo comissionado de Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos no período de 01/01/2011 a 29/12/2016, com remuneração mensal de R$ 3.300,00, sem nunca ter percebido os valores correspondentes ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, pleiteando a condenação do réu ao pagamento de tais verbas com observância da prescrição quinquenal.

O juiz de primeiro grau rejeitou as preliminares e acolheu integralmente a pretensão autoral, declarando prescritas as parcelas anteriores a outubro de 2012 e condenando a municipalidade ao adimplemento das férias com o terço constitucional e do décimo terceiro salário relativos ao período de dezembro de 2012 a dezembro de 2016, com consectários legais e honorários de 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível o reexame necessário em face de condenação líquida imposta a município que não é capital de Estado quando o valor total do proveito econômico é expressamente inferior ao teto de 100 (cem) salários-mínimos; (ii) saber se a repetição de argumentos de peças anteriores nas razões de apelação obsta o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, quando evidenciada a intenção de reforma da sentença; e (iii) saber se o servidor ocupante do cargo em comissão de Secretário Municipal faz
jus
ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional diretamente da Constituição Federal, independentemente da existência de lei local específica regulamentadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O duplo grau de jurisdição obrigatório deve ser afastado com base no art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a condenação imposta ao Município de Rio de Contas possui valor líquido certo de R$ 54.101,61, montante este manifestamente inferior ao limite legal de 100 (cem) salários-mínimos aplicável aos municípios que não ostentam a condição de capital de Estado.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, visto que a reprodução de argumentos deduzidos em fases anteriores não impede o conhecimento do recurso de apelação quando as razões recursais explicitam nitidamente o inconformismo contra os fundamentos jurídicos da sentença e a firme intenção de sua reforma, preenchendo os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os Secretários Municipais, conquanto qualificados como agentes políticos, são ocupantes de cargos públicos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, não sendo detentores de mandatos eletivos. Por conseguinte, inserem-se na salvaguarda de isonomia preconizada pelo art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que lhes estende diretamente os direitos sociais previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII, da Lei Maior, tornando despicienda a edição de norma regulamentadora local para a concessão e eficácia de tais verbas remuneratórias.

A tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 650.898/RS (Tema 484 da Repercussão Geral), que condiciona o pagamento de gratificação natalina e terço de férias à previsão em legislação local específica, restringe-se categoricamente aos agentes políticos detentores de mandato eletivo (Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores), não alcançando os Secretários Municipais dada a sua natureza puramente comissionada e equiparada aos funcionários públicos efetivos no que tange às garantias laborais mínimas.

As alegações de crise financeira, de adequação aos limites orçamentários impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e de discricionariedade administrativa não possuem o condão de elidir direitos de matriz constitucional e natureza alimentar do servidor, sob pena de chancelar o enriquecimento ilícito e sem causa da Administração Pública, em flagrante transgressão ao postulado da moralidade administrativa encartado no art. 37, caput, da Constituição Federal.

No âmbito do ônus probatório instrumentalizado pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, restando incontroverso o vínculo funcional, competia exclusivamente à municipalidade demonstrar o fato extintivo do direito do autor através da apresentação de recibos de quitação ou comprovantes de depósitos bancários regulares relativos às verbas pleiteadas, encargo processual do qual o réu não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO

Reexame necessário não conhecido. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau e majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com isenção de custas pelo ente público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Reexame Necessário nº 8001112-83.2017.8.05.0153, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS, e, como apelado, VINÍCIUS ANTÔNIO ABREU PIRES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO da municipalidade, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos

Relatora